Tribunal: CARF
Processo: 19515.002778/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002778/2006-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.775 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
S/A O ESTADO DE S.PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante de falta de comunicação entre o suporte fático tratado pela decisão
recorrida e no(s) paradigma(s), impossível atendimento do requisito de
admissibilidade relativo à divergência na interpretação da legislação tributária
previsto no artigo 67 do Anexo II do RICARF. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que
conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002778/2006-85
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 760/793) interposto por S/A O ESTADO DE
S.PAULO ("Contribuinte”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.156 (e-fls.
644/680), pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção, na sessão de 05/10/2016,
que negou provimento ao recurso voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA MF No
187/93. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ORIGEM.
Os requisitos exigidos na Portaria MF no 187/93 são aplicáveis aos casos em que as
falsidades constatadas nos documentos fiscais ensejam a emissão de súmulas
administrativas. Tais requisitos não se aplicam aos documentos deste processo e não
acarretam a nulidade da autuação face à inexistência de vício de origem alegada pela
recorrente.
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS SIMULADAS.
GANHO OBTIDO COM A VENDA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO E
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO.
A reestruturação societária implementada com a prática de operações societárias
simuladas, que se prestaram a acobertar a operação de compra e venda, não afasta a
tributação do ganho obtido com a alienação da participação societária . A presença de
dois negócios jurídicos, um formal, realizado com a integralização de capital seguida da
retirada dos sócios, e o outro subjacente, caracterizado pela compra e venda de
participação societária caracterizam simulação e não negócio jurídico indireto.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS.
NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Não há jurisprudência pacífica nos planejamentos tributários que devem ser analisados
caso a caso. Os julgadores não se vinculam à jurisprudência dominante à época dos
fatos e devem pautar suas decisões pelo princípio do livre convencimento motivado.
GANHOS TRIBUTÁVEIS. APLICABILIDADE DO ART. 51 DA LEI No 7.450/85.
O art. 51 da Lei no 7.450/85 aplica-se a todos os ganhos e rendimentos de capital
obtidos pela pessoa jurídica e não apenas às operações realizadas no mercado
financeiro, nos termos do Parecer Normativo CST no 46/87.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72
Os tributos sujeitos a lançamento por homologação sujeitam-se à regra decadencial
estabelecida pelo art.150, § 4o do CTN, todavia, nos casos em que comprovada a
existência de simulação, o prazo decadencial desloca-se para a regra prevista no art.
173, inciso I, do CTN. Aplicação da Súmula CARF no 72.
REFLEXO DE CSLL
A solução dada ao litígio principal, IRPJ, aplica-se à CSLL, em razão de ambos
lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Não compete ao CARF analisar os fundamentos legais para lavratura da representação
fiscal para fins penais. Aplica-se a Súmula CARF no 28.

Na autuação fiscal (e-fls. 205/224), entendeu a autoridade autuante que teria
restado caracterizada a incidência de ganho de capital tributável (arts. 418 e 426 do RIR/99)
auferido pela Contribuinte em face da alienação de investimento para a NORSKE SKOG PISA
(“Norske”), contrapondo-se à contabilização efetuada pela pessoa jurídica fiscalizada de que os
valores seriam ganhos não operacionais decorrentes de variação de percentagem de participação
no capital social de coligada ou controlada e que por isso estariam amparados pelo art. 428 do
RIR/99. Foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL
A Contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 234/282). O lançamento fiscal foi
julgado procedente (e-fls. 329/366) pela 1a Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 16-14.496,
conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. O direito
de a Fazenda Pública lançar de ofício crédito Tributário referente a imposto somente
decai após o prazo de cinco anos contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
CSLL. DECADÊNCIA. O direito de constituição do crédito relativo à contribuição
CSLL decai em 10 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA.
GANHO
COM
ÁGIO
EM
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. Não são válidos por si sós os negócios
formalizados a título de "planejamento fiscal" ou "negócio jurídico indireto". Devem ser
desconsiderados os atos praticados se constatada a presença de simulação, configurada
pela divergência entre a vontade manifestada, reestruturação societária e a vontade real,
venda de participação societária.
AUTO REFLEXO - CSLL - O decidido, no mérito do IRPJ, repercute na tributação
dele decorrente.

Foi interposto recurso voluntário pela Contribuinte (e-fls. 374/431), cujo
provimento foi negado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção no Acórdão no
1301-002.156.
Foram opostos embargos de declaração (e-fls. 688/697), que foram rejeitados por
despacho de exame de admissibilidade de embargos (e-fls. 744/748).
A Contribuinte interpôs recurso especial, visando devolver para discussão os
tópicos (1) Da Legalidade da Reestruturação Societária Implementada, Paradigma n° 106-
09.343; (2) Validade da Operação com o Objetivo de Gerar Economia Fiscal, Paradigma n°
3302-003.138; (3) Impossibilidade de Desconsideração de Negócios Jurídicos Válidos -
Impossibilidade de Aplicação do Artigo 116, Parágrafo Único do Código Tributário Nacional,
Paradigmas no 1302-001.980 e 202-16.959; (4) Ausência de Simulação -Planejamento Tributário
Feito às claras, Paradigmas no 106-09.343 e 107-09.169; (5) Ausência de Simulação -Operação
Implementada com base na Jurisprudência e Doutrina da Época dos Fatos, Paradigmas no 1401-
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

001.584 e 1401-001.584 e (6) Impossibilidade de Aplicação do Artigo 51 da Lei n° 7.450/85,
Paradigma no 102-44.158.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 744/1364) deu seguimento parcial
ao recurso, para os tópicos (1) e (2), categorizando-os como a matéria “Ausência ou não da
simulação na tributação do ganho de capital em operação de reestruturação societária”.
Sobre os tópicos “Da Legalidade da Reestruturação Societária Implementada” e
“Validade da Operação com o Objetivo de Gerar Economia Fiscal”, consolidados na matéria
“Ausência ou não da simulação na tributação do ganho de capital em operação de reestruturação
societária”, discorre o recurso especial que a reorganização societária empreendida para
viabilizar a alienação das ações da Paranaprint, Pisa Papel e Pisa Florestal, à Norske, consistiu na
contribuição das ações dos investimentos à uma sociedade holding que, posteriormente,
promoveria um aumento de capital a ser subscrito e integralizado, como ágio, pela sociedade
adquirente (Norske). Posteriormente, haveria a extinção das participações societárias, com a
retirada de cada uma das partes do negócio com os ativos de interesse. Registra que a
reorganização foi recomendada por profissionais da área com base em doutrina e jurisprudência
da época dos fatos. Entende que a operação deu-se por meio de negócios jurídicos lícitos e,
portanto, seria legítima, e que deveria ser qualificada com um negócio jurídico indireto. Aduz
que o contribuinte tem ampla liberdade para realizar planejamentos tributários visando reduzir a
tributação, desde que não utilize negócios jurídicos que contrariem a legislação. Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso especial, para reformar a decisão recorrida.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 1209/1220). Preliminarmente, protesta
pelo não conhecimento do recurso especial, pelo fato dos paradigmas tratarem de situações
fáticas distintas da decisão recorrida, analisando operações societárias sem qualquer semelhança
com os presentes autos. No mérito, discorre que a operação careceria de propósito negocial,
numa ação com a única e exclusiva finalidade de reduzir a incidência de tributos, e que, ao
concatenar e demonstrar a superficialidade das operações realizadas, a fiscalização teria deixado
patente o artifício jurídico-formal para obstaculizar a tributação do ganho de capital. Aduz que os
elementos (lapso temporal, independência das partes e coerência das atividades) apontados pela
jurisprudência do CARF para atribuir validade a um planejamento seriam desfavoráveis ao
Contribuinte. Requer pelo não conhecimento e não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da Contribuinte.
Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento para os tópicos do recurso
especial denominados “Da Legalidade da Reestruturação Societária Implementada” e “Validade
da Operação com o Objetivo de Gerar Economia Fiscal”, consolidados na matéria “Ausência ou
não da simulação na tributação do ganho de capital em operação de reestruturação societária”,
com base nos paradigmas n° 106-09.343 e n° 3302-003.138, respectivamente.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Em contrarrazões, a PGFN protesta pelo não conhecimento do recurso especial,
por entender que os acórdãos paradigmas tratariam de situações fático divergentes da decisão
recorrida.
Passo ao exame da preliminar suscitada em contrarrazões.
A princípio, cumpre discorrer sobre as premissas fáticas em que repousam a
autuação fiscal dos presentes autos.
É objeto de apreciação reestruturação societária, no qual foi alienado para a
Norske, as participações societárias Paranaprint, Pisa Papel e Pisa Florestal, cujo controle era do
Grupo OESP, do qual faziam parte a Contribuinte, OESP Participações, OESP Gráfica e pessoas
físicas.
Para viabilizar a operação de alienação, o Grupo OESP criou uma empresa
denominada “holding”, a Popescu, que recebeu em 26/12/2000 como aportes de integralização as
participações acionárias das empresas que seriam objeto de alienação (Paranaprint e Pisa Papel e,
por consequência, a Pisa Florestal que era controlada pelas duas primeiras).
Em 27/12/2000, a empresa adquirente, Norske, subscreveu a integralizou aumento
de capital social da Popescu, com valor equivalente ao que seria desembolsado para a aquisição
dos ativos. O valor das ações da Popescu foi adquirido com ágio. O sobrepreço do investimento
foi refletido na contabilidade de cada um dos acionistas da Popescu, inclusive da Contribuinte,
que escriturou uma receita de equivalência patrimonial (MEP) no valor de R$7.118.821,39.
Entendeu a Contribuinte que o ganho não seria objeto de tributação, vez que estaria amparada
pelo art. 428 do RIR/99 1. Em 28/12/2000, a Norske (adquirente) resgatou as ações dos
investimentos alienados (Popescu, Paranaprint, Pisa Papel e Pisa Florestal) e, por consequência,
o Grupo OESP (alienante, composto pela Contribuinte, OESP Participações, OESP Gráfica e
pessoas físicas) deixou de controlar a Popescu e os investimento, retirando-se com os ganhos de
equivalência patrimonial contabilizados e “isentos” de tributação da título de ganho de capital.
Transcrevo os gráficos trazidos no recurso especial:

1 Dispõe o art. 428 do RIR/99:
Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio líquido de
investimento, decorrente de ganho ou perda de capital por variação na percentagem de participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, § 2o, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso V).
Parágrafo único. Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência
patrimonial, decorrentes da variação no percentual de participação, no capital da investida, terão o tratamento
previsto no art. 394 (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 6o).
Tal dispositivo predica que, em caso de aumento de capital no investimento por parte de apenas um dos acionistas,
não caberia tributação dos resultados auferidos pelo investidor via Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
Isso porque, com o aumento de capital, por consequência ocorre o aumento do PL do investimento, e o aumento do
PL do investimento repercute no MEP do investidor. Nesse sentido, estabelece a norma que tal acréscimo no MEP
do investidor deve ser ajustado no Lucro Real, de modo a neutralizar o ganho: não será computado na determinação
do lucro real o acréscimo (...) do valor de patrimônio líquido de investimento.
Assim, em condições regulares no qual há um aporte de capital por parte de um dos investidores no investimento
avaliado via MEP, a repercussão do aumento do PL do investimento no investidor será neutralizado mediante ajuste
no Lucro Real.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Por outro lado, entendeu a autoridade autuante que a reorganização societária teria
sido uma simulação visando ocultar a investimentos para a Norske, razão pela qual teria restado
caracterizada a incidência de ganho de capital tributável (arts. 418 e 426 do RIR/99). Transcrevo
excerto do Termo de Verificação Fiscal:
Reforça a presente tese, o fato de o contribuinte ter contabilizado os ganhos não
operacionais referidos anteriormente como ganho de capital apurado por variação na
participação na Popescu, conforme os respectivos registros contábeis de 27/12/2000,
simulando a operação na tentativa de abrigar-se ao art. 428 do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 (Decreto n° 3.000, de 2610311999), com o fim específico de não
tributar mencionado resultado:
(...)
IV - DA CONCLUSÃO
(...)
Na análise, detalhada anteriormente, fica evidente o negócio jurídico que efetivamente
existiu (dissimulação), considerados os aspectos contábeis: o Grupo Oesp alienou à
Norske Skog Pisa (controlada pela Norske Skog Industrier), investimentos na
Paranaprint e na Pisa Papel por R$ 112.667.441,50 (US$ 57,307,955.57), para
recebimento em 26/04/2001.
Tais procedimentos adotados pelos interessados implicaram em elisão ilegítima ou
evasão da tributação, antes da compensação dos prejuízos fiscais.
Acresça-se a isso o fato de que todas as operações descritas ocorreram entre os dias 26 e
28 de dezembro de 2000.
Concluindo, foi constatado que o ganho não operacional é tributável, pois não decorreu
da variação no percentual da participação societária em coligadas ou controladas.
Assim sendo, são os fatos e a qualificação jurídica em discussão da operação dos
presentes autos: reorganização societária amparada pelo art. 428 do RIR/99 (ganho de capital
decorrente do aumento do valor de patrimônio líquido de investimento por variação na
percentagem da participação do investidor) ou submetida a ganho de capital tributável (arts. 418
e 426 do RIR/99) em razão de ocorrência de simulação?
Passo à apreciação do primeiro paradigma, no 106-09.343.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Trata-se de acórdão já apreciado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (em composição diversa da atual), nos Acórdãos no 9101-003.137 e 9101-003.369.
Fato é que o paradigma no 106-09.343 versa sobre eventos completamente
diferentes dos presentes autos. Tanto que em nenhum momento discute-se a hipótese de
incidência prevista no art. 428 do RIR/99.
Para ilustrar as operações societárias do paradigma, em brevíssima síntese, toma-
se como referência o organograma na sequência.

No caso, C (pessoas físicas) detinham participação societária. A IKPC-PAR
adquiriu quotas da CELUBA com ágio (registro em conta de Reserva de Capital), tendo o ágio
permanecido na CELUBA. Na CELPA, alguns dos sócios alienaram sua participação para a
IKPC-PAR. Seis dias depois, a CELPA incorporou a CELUBA.
Posteriormente, ocorreu a cisão da CELPA, tendo parte do patrimônio sido
vertido em dois destinos:
- os ativos da CELPA permaneceram com os sócios majoritários (IKPC-PAR);
- para PARTICIPAÇÕES SÃO NICOLAU, no qual os sócios eram apenas os
minoritários da CELPA, dentre os quais o autuado, que receberam uma contrapartida em moeda
corrente.
A acusação fiscal foi no sentido de que a retirada dos sócios minoritários, com o
produto da venda das ações da CIA CELULOSE, prestou-se a ocultar o ganho de capital. Ou
seja, teria sido dissimulada a venda de quotas da CELUBA e CELPA e a venda de ações da CIA
CELULOSE para a IKPC-PAR.
Transcrevo excerto do relatório do paradigma:
Segundo os agentes fiscais notificantes, a alienação em causa decorre de evidente
simulação de atos negociais, em que o ora RECORRENTE, como um dos participantes
das sociedades CELPA PARTICIPAÇÕES LTDA. e CELUBA PARTICIPAÇÕES
LTDA., que por sua vez tinham investimentos na CIA. DE CELULOSE DA BANIA,
através de sucessivas alterações contratuais, junto com os demais sócios, promoveu
aumentos de capital, incorporação da CELUBA pela CELPA e cisões das empresas,
findando com a destinação de uma empresa para quotista fundador, com capital
representado apenas por moeda corrente.
Como se pode observar, em nenhum momento foi discutido no paradigma o
fundamento da autuação fiscal dos presentes autos, aduzido pela Contribuinte, de que teria
ocorrido uma "reavaliação das ações" no contexto do art. 428 do RIR/99 e por isso a permuta
entre ações teria sido do mesmo valor. O paradigma não enfrentou situação no qual ocorreram
reorganizações societárias que tiveram como desdobramento ingresso de novo investidor e, por
CELPA
CELUBA
Cia Celulose
C
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

consequência, via MEP, as participações dos investidores originários no investimento sofreram
alteração.
O caso clássico é quando o investimento X tem como investidores A, B e C. Na
sequência, A promove aumento de capital em “X”. Assim, via MEP, A passa a deter uma maior
participação no investimento, e B e C passar a deter uma menor participação. Dispõe o art. 428
do RIR/99 que o ganho de A decorrente do aumento de sua participação em X não será
tributável, e tampouco as perdas que B e C incorreram em razão da redução de sua participação
em X serão dedutíveis.
Assim sendo, o tópico do recurso especial, ao discutir a “legalidade da
reestruturação societária implementada”, e potencial simulação da operação, deveria ter trazido
paradigma no qual a discussão de incidência do art. 428 do RIR/99 estivesse presente, o que não
foi o caso.
Diante de situações, tanto de ordem fática quanto jurídica, que não se comunicam,
torna-se impossível efetuar o cotejo previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF, entre o acórdão
recorrido e o paradigma no 106-09.343, para verificar se restou demonstrada divergência na
interpretação da legislação tributária.
Passo ao exame do segundo paradigma, no 3302-003.138.
Trata-se de autuação fiscal de PIS e Cofins, no qual foram glosados créditos do
regime não cumulativo, no qual se estabeleceu discussão versando se seria legítimo, no contexto
de um ciclo produtivo, desdobrar as operações em diferentes empresas, vez que, nesse caso,
haveria previsão legal para o aproveitamento de créditos não cumulativos de insumos,
armazenagem e fretes de operações de venda entre pessoas jurídicas distintas. A fiscalização
entendeu que teria ocorrido simulação no desdobramento do ciclo produtivo em mais de uma
empresa, ou seja, na realidade, as operações diriam respeito a apenas uma pessoa jurídica, e, por
consequência, não caberia o aproveitamento dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins,
aplicáveis somente a operações empreendidas entre sociedades distintas.
Transcrevo a ementa da decisão paradigma:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade, camuflar o objetivo de um
negócio jurídico valendo- se de outro, eis que o objetivo intentado seria alcançado por
negócio diverso, daí o motivo de o artigo 167 do Código Civil dispor que o negócio
jurídico simulado será nulo.
Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo
econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária.
(Grifei)

Segue excerto do relatório da decisão paradigma:

As mudas clonáis são plantadas nos viveiros, entretanto, as florestas resultado das
mudas plantadas estão localizadas nas fazendas da EUCATEX S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO. Aliás, tais fazendas são filiais da EUCATEX S/A INDÚSTRIA E
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

COMÉRCIO, como veremos abaixo na análise do Item 2 do Termo de Intimação
n°05/2012. Além disto, na resposta de lavra da própria EUCATEX S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO (CNPJ:56.643.018/000166) referente ao Item 03 do Termo de Intimação
05/2012, contém demonstrativos onde as fazendas elencadas tem o mesmo CNPJ de 08
digitos (CNPJ:56.643.018/ ), e ainda, são expressamente denominadas pela própria
EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO como fornecedoras de madeira (folhas
02 a 07 do documento citado). Ressalte-se a planta da descrição do processo produtivo
da empresa apresentado, quando da resposta ao item 02 do Termo de Intimação
n°04/2012(documento em anexo).Onde fica provado que as florestas de eucalipto ficam
nas fazendas da EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMERCIO. Logo, se a floresta (ou
de propriedade de terceiros o direito de contrato de exploração por prazo
determinado poderia ser amortizado anualmente no aspecto fiscal e contábil, mas se a
floresta for própria o que parece ser o caso, haveria exaustão anual no aspecto contábil
e fiscal dos insumos utilizados na formação das florestas(como custo ou encargo),
resultante da sua exploração. E, ainda, a EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
alegue que a floresta não seja de sua propriedade caberia a mesma aplicar a quota de
exaustão no contrato de exploração por prazo indeterminado (....)
Logo, há necessidade da fiscalização glosar os valores das operações consideradas como
aquisições de madeira por parte da EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e
incluídas indevidamente na linha 02, da Ficha 06 A das DACON(s), visto que a
EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO não adquiriu de fato a madeira (insumo
para produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda no caso concreto)
(...)
Vale destacar, que na visão da fiscalização ocorre uma unicidade da atividade
empresarial das duas empresas citadas acima (EUCATEX S.A. e EUCATEX
AGROFLORESTAL LTDA), quando constata-se na cláusula 3o do Contrato Social
da EUCATEX AGROFLORESTAL LTDA um específico objeto social: "o cultivo de
mudas e florestas próprias ou adquiridas de terceiros, que se destinem ao corte para
“comercialização". Explicando melhor chega-se a um abuso de forma ou até mesmo
abuso de direito. Ora vejamos se a EUCATEX S.A. controla 99% do capital da
EUCATEX AGROFLORESTAL LTDA. e a EUCATEX S.A. cede suas fazendas para
sua controlada cultivar e supostamente vender para ela mesma o insumo madeira que
tem um alto valor agregado. Diante do exposto, chega-se a seguinte conclusão: não
existe atividade complementar entre as duas empresas em questão, mas disfarçada
unicidade de propósito negocial. (....)
Logo, na visão da fiscalização: não há efetivamente operação de compra e venda de
madeira entre EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e a AGRO-
FLORESTAL
(CNPJ:07.580.377/000106),
nome
empresarial:
EUCATEX
IMOBILIÁRIA LTDA, pois no máximo existiria um contrato de exploração de
florestas por prazo(determinado ou indeterminado), e não o negócio jurídico de compra
e venda de madeira entre as duas pessoas jurídicas citadas do mesmo grupo
econômico, conforme afirmado pelo próprio sujeito passivo.
(....)
E além disto, por tudo que está descrito acima, há fortes indícios de que as florestas de
eucaliptos são de propriedade da EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, o que
significaria a existência de exaustão na exploração de recursos florestais. Ora, não é a
própria EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO que afirma serem as suas
fazendas(filiais da mesma)fornecedoras da madeira, o que é fato conforme constata-se
no CNPJ das fazendas. Inclusive, há glosa parcial das despesas de crédito de
armazenagem e fretes na operação de venda de mercadoria, quando parte das mesmas
são utilizadas em insumos, no caso madeira, não adquirida de terceiros. Assim sendo,
em tese, há dolo específico para caracterização do delito fiscal previsto no art.72 da Lei
n° 4.502/1964, conforme exposto acima. (Grifos originais)

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Como se pode observar, o distanciamento dos fatos trazidos na decisão recorrida e
no paradigma é evidente. Transcrevo excerto do voto do paradigma:

Nessa situação fática, a autoridade fiscal entendeu que houve simulação no negócio
realizado entre a interessada e sua subsidiária (Agro-Florestal Ltda.), posto que segundo
ela a aquisição de madeira da empresa EUCATEX AGROFLORESTAL LTDA de
fato não teria ocorrido, haja vista que a madeira seria oriunda de fazendas
pertencentes a própria Interessada, havendo pura e simplesmente mera
transferência de bem, não existindo, assim, direito à tomada de crédito.
Em suma, pretende a fiscalização demonstrar que a criação da empresa Eucatex
Agro-Florestal Ltda. foi simulada, objetivando uma diminuição no recolhimento de
PIS/COFINS.
(...)
Por isso, incumbe ao Fisco desconstituir a presunção de legitimidade de que gozam os
atos e negócios jurídicos atacados, provando que não passam de mera aparência ou
ocultam uma outra relação jurídica de natureza diversa, escamoteando a ocorrência do
fato gerador, há de se valer da prova indireta, de indícios, que hão de ser graves,
precisos, concordantes entre si, resultantes de uma forte probabilidade e indutores de
ligação direta do fato desconhecido com o fato conhecido.
Contudo, não vejo nos autos nenhum indício de ato simulado, posto que as
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal, que poderiam configurar a famigerada
"simulação", não restaram comprovadas.
Com efeito, não há nos autos provas de que a Interessada, no exercício de 2008, era
proprietária dos imóveis que são extraídas as madeiras utilizadas como insumos
em seu processo produtivo. Por outro lado, os documentos societários carreados no
processo, os quais foram devidamente registrados na JUCESP, indicam, até prova em
contrário, que as propriedades da Interessada foram transferidas no exercício de 2007, a
título de integralização de capital, à empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., dando conta
que os imóveis não mais pertenciam a Interessada. (Grifei)

Sob a ótica da ocorrência ou não da simulação, trazida no tópico “Validade da
Operação com o Objetivo de Gerar Economia Fiscal”, caberia ter sido trazido paradigma com
fatos similares aos dos presentes autos. Impossível dizer como o Colegiado do paradigma, ao
apreciar situação específica naqueles autos, em torno de potencial unicidade da atividade
empresarial, para dizer se a criação de outra empresa seria ou não cabível diante de ciclo
produtivo envolvendo exploração florestal (extração, armazenagem, frete e revenda), manifestar-
se-ia diante da situação posta no recorrido. Em nenhum momento há debate no paradigma a
respeito do art. 428 do RIR/99, e a abrangência permitida para a sua utilização em operações
societárias.
Assim, diante de situações, tanto de ordem fática quanto jurídica, que não se
comunicam, torna-se impossível efetuar o cotejo previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF,
entre o acórdão recorrido e o paradigma no 3302-003.138, para verificar se restou demonstrada
divergência na interpretação da legislação tributária.
Dessa maneira, não se deve conhecer do recurso especial, vez que os tópicos “Da
Legalidade da Reestruturação Societária Implementada” e “Validade da Operação com o
Objetivo de Gerar Economia Fiscal”, consolidados na matéria “Ausência ou não da simulação na
tributação do ganho de capital em operação de reestruturação societária”, apresentaram
paradigmas não aptos para caracterizar a divergência.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002778/2006-85

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital